Tribunal: TJSP
Processo: 1046883-45.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de modificação de cláusula contratual c/c consignação e tutela de urgência. Cédula de crédito bancário Inexistência de abusividade do percentual de juros remuneratórios pactuado. Não houve contratação de comissão de permanência. Restituição do valor pago no período da mora que deve se dar de forma simples. Recurso desprovido.